Tribunal: TJBA
Processo: 0333769-78.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0333769-78.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: TAMIRES DOS SANTOS SOBREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE PEREIRA SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADOS INICIALMENTE DENUNCIADOS POR SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. VÍTIMA DESAPARECIDA POR QUASE 10 (DEZ) ANOS. SUPERVENIÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA MORTE PRESUMIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos contra decisão proferida pelo 2º Juízo de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador, que reconheceu a morte presumida da vítima e determinou o registro do óbito, bem como declinou da competência para uma das Varas do Tribunal do Júri da capital.

II - Os réus foram inicialmente acusados “da prática do delito previsto no art. 148, § 1º, incisos III e IV c/c art. 29 e art. 61, II, alínea “g”, todos do Código Penal, conforme denúncia recebida em 13/11/2019, de que consta: “[...] no dia 24 de outubro de 2014, a vítima, com 16 anos à época, desapareceu após ter sido avistado sendo abordado por policiais militares em serviço do PETO da 49ª CIPM/São Cristóvão, por volta das 07h30, na comunidade conhecida como Jardim Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto, nesta capital”. Aduz-se que “[...] os denunciados, todos membros da Corporação da Polícia Militar, à época lotados na 49ª CIPM, participavam da operação realizada na localidade citada, quando abordaram o adolescente, que se encontrava na Rua São Jorge de Baixo, rendendo-o e levando-o para local incerto e não sabido”. Consta que a análise dos elementos amealhados na investigação revelou inconformidade na apuração inicial. Concluiu-se, posteriormente, que “tudo indica ter havido o cometimento do crime de homicídio contra o menor Davi Santos Fiúza, sobretudo ante os fortes indícios de que os aludidos policiais militares teriam capturado a vítima, ainda com vida, na localidade de Vila Verde e a conduziram para local desconhecido, tendo supostamente lhe tirado a vida”.

III – Em relação à morte presumida, os elementos constantes dos autos apontam para a incidência do artigo 7º, I, do Código Civil, que estabelece: “Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida”. Presentes os requisitos, não há na legislação qualquer óbice para que o Juízo criminal realize a declaração e determine a implementação dos atos de registro, como ocorreu no presente caso.

IV – No que se refere ao declínio, exsurge a possível ocorrência do crime de homicídio, que decorreu do cenário de “desaparecimento forçado”. O teor dos depoimentos, que se alinham aos demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a motivação da decisão declinatória, que, por sua vez, está devidamente aparelhada com fundamentos que integram referências à dinâmica do crime, em cujo âmbito observa-se a presumida morte da vítima e os indícios de que os acusados são os prováveis autores do delito.

V - Neste momento processual, não é implementado qualquer exame de mérito. Advirta-se que o declínio, uma vez implementado, insere o feito na primeira fase do procedimento do Júri, que deverá ser encerrado com um mero juízo de viabilidade e limites da acusação, a fim de que a questão seja (ou não) submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida. Dessa forma, não se vislumbra campo para subtrair do juízo da Vara do Tribunal do Júri a atuação nesse momento prelibatório, em cujo âmbito a formação do convencimento está relacionado à semiplenitude da prova, tendente à viabilidade de deflagração da segunda fase do procedimento.

VI - No que se refere ao alegado prejuízo para os réus, não há na espécie qualquer indicativo de sua ocorrência, na medida em que restam garantidos a plenitude de defesa e o contraditório.

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

RESE
0333769-78.2018.8.05.0001
– SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
0333769-78.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrentes GEORGE HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, MOACIR AMARAL SANTIAGO, JOSEVAL QUEIROS DA SILVA, GENARO COUTINHO DA SILVA, TAMIRES DOS SANTOS SOBREIRA, SIDNEI DE ARAÚJO DOS HUMILDES e EDNEI DA SILVA SIMÕES e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos Recursos e negar-lhes provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator